Tribunal: TJDFT
Processo: 0000712-07.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ASSINATURA FALSIFICADA. COMPROVADA. PERÍCIA TÉCNICA. CONTRATO INVÁLIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DEBITADOS. BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. DEVOLUÇÃO DOS RECEBIDOS PELA CONSUMIDORA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DEVIDOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O caso se trata de contrato de consignação em pagamento em que houve a fraude na assinatura da consumidora comprovada por perícia grafotécnica.
2. A sentença reconheceu a fraude contratual e condenou os réus à restituição dos valores debitados na folha de pagamento, ao pagamento de danos morais e condenou a consumidora a restituir os valores recebidos, acrescido de correção monetária a partir das respectivas datas de recebimento e de juros de mora (1% ao mês) a partir da data de citação (art. 405/CCB).
3. O contrato firmado com assinatura fraudulenta não produz efeitos jurídicos entre as partes e deve ser considerado nulo.
4. A restituição em dobro ao consumidor deve ocorrer em caso de cobrança indevida, acrescida de correção monetária e juros legais, salvo quando há engano justificável (art. 42, parágrafo único, CDC). Para o STJ, a boa-fé objetiva constitui engano justificável a ser analisado nas circunstâncias do caso concreto de modo a impossibilitar a restituição em dobro. (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).
5. A cobrança indevida não se trata de mero aborrecimento, mas lesão à personalidade e privacidade da consumidora, principalmente por se tratar de verba alimentar.
6. Considerando a função dos danos morais estabelecida pela Jurisprudência desta Corte (punitiva, compensatória, pedagógica e preventiva) o valor de fixado na sentença se mostra adequado e razoável às circunstâncias do caso concreto.
7. Apesar de recebidos de boa-fé objetiva pela consumidora, a manutenção dos valores recebidos indevidamente pela autora caracterizaria enriquecimento ilícito.
8. Quando há sucumbência da autora em parte do pedido no pedido da ação principal e no pedido reconvencional não há como aplicar o parágrafo único do artigo 86 do CPC.
9. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação da ré conhecida e provida em parte.